Tribunal: STF
Processo: ADPF 1095
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aposentadoria especial. Guarda Municipal. Taxatividade do rol inscrito no art. 40, § 4º-B, da CF. Impossibilidade de ampliação. Pedidos julgados improcedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta com objetivo de conferir interpretação conforme à Constituição (i) à Lei Complementar 51/1985, em ordem a enquadrar os guardas municipais em suas disposições e, subsidiariamente, (ii) ao art. 40, § 4º-B, do texto constitucional, de modo a obrigar os municípios a editarem leis que assegurem aos guardas municipais o direito à aposentadoria especial. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar, cumulativamente, ato normativo anterior à Constituição Federal e disposição atual do próprio texto constitucional, incluída mediante emenda; (ii) saber se o julgamento da ADPF 995/DF configura motivo legitimador da superação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para, assim, assegurar aos guardas municipais o direito à aposentadoria especial inscrita no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal; (iii) saber se existe obrigação constitucional para os municípios legislarem a respeito da aposentadoria especial dos guardas municipais.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Legitimidade ativa ad causam. Reconhecida a legitimidade ativa ad causam da Associação dos Guardas Municipais do Brasil – AGM Brasil. No caso, AGM Brasil demonstrou ser associação de âmbito nacional, formada por profissionais da mesma categoria, cujos fins institucionais estão vinculados à promoção de direitos e interesses de guardas municipais. Na espécie, ficou comprovada a pertinência temática, porquanto se postula o direito à aposentadoria especial desses agentes públicos. Por outro lado, a Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal – ANAEGM não tem como finalidade precípua a defesa dos direitos e interesses dos integrantes das guardas civis, mas, sim, a promoção do ensino da atividade policial e de segurança pública, o que leva ao reconhecimento de sua ilegitimidade.



    4. Preliminar. Cabimento da ADPF. Uma vez que incabível ação direta de inconstitucionalidade em face de direito pré-constitucional, alinhado ao fato de existir, no caso, impugnação cumulada de direito pré-constitucional e de disposição atual da Constituição Federal, incluída por emenda, há de se reconhecer a possibilidade de utilização da ADPF para veicular essa espécie de impugnação.



    5. Mérito. Delimitação do quanto decidido na ADPF 995/DF. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição ao art. 4º da Lei 13.022/2014 e ao art. 9º da Lei 13.675/2018, em ordem a declarar a inconstitucionalidade de “todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. Não conferiu, entretanto, às guardas municipais integral isonomia com os demais órgãos de segurança pública, mesmo porque existem peculiaridades relevantes quanto ao regime jurídico a que estão submetidos tais órgãos, não sendo possível, desse modo, conceder isonomia absoluta às respectivas carreiras.



    6. Mérito. Rol taxativo. O art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal encerra rol taxativo, de modo que somente admite a instituição, mediante lei complementar editada pelo respectivo ente federado, de aposentadoria com critérios diferenciados quanto à idade e ao tempo de contribuição para (i) os agentes penitenciários, (ii) os agentes socioeducativos, (iii) os policiais da Câmara dos Deputados (CF, art. 51, IV), (iv) os policiais do Senado Federal (CF, art. 52, XIII), (v) os policiais federais (CF, art. 144, I), (vi) os policiais rodoviários federais (CF, art. 144, II), (vii) os policiais ferroviários federais (CF, art. 144, III) e (viii) os policiais civis (CF, art. 144, IV). Precedentes.



    7. Mérito. Impossibilidade de caracterização por categoria profissional ou ocupação. A pretensão veiculada nesta ADPF não encontra amparo, por igual, no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, pois não se admite presunção de exposição a agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento profissional ou ocupacional, sendo indispensável a comprovação de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos.



    8. Mérito. Ausência de fonte de custeio. Diante da necessidade de solvibilidade do sistema de previdência e de adimplemento das obrigações assumidas, somente se mostra admissível a criação, a majoração e a extensão de benefício previdenciário com a elaboração de plano próprio com a devida indicação da fonte de custeio e medidas compensatórias, especialmente quando se constata a inexistência de lacuna constitucional. 



    IV. Dispositivo 



    9. Pedidos julgados improcedentes.